Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU APLICAÇÃO DE LEI ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Aplica-se a lei vigente no momento da cessação da continuidade, ainda que ela seja mais grave. Súmula 711 do STF.
3. Incabível afastar a reincidência, quando há condenação anterior não afetada pelo período depurador.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.